Tribunal: TJBA
Processo: 8026755-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026755-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLON JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AFRONTA A PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A TESE DE PRETERIÇÃO, APLICANDO O TEMA 784 DO STF E AFASTANDO A IDENTIDADE FUNCIONAL ENTRE O CARGO EFETIVO E AS ATIVIDADES DE TERCEIRIZADOS. DIVERGÊNCIA DE NOMENCLATURA E, SOBRETUDO, DE ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA INTEGRATIVA.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. REJEIÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026755-36.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante
MARLON JOSE DOS SANTOS
e como embargado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
MARLON JOSÉ DOS SANTOS
, nos termos do voto da Relatora.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta